Tribunal: STF
Processo: AP 2644
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de FABIO BARRA SOARES, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/2/2025). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Encerrada a audiência, o Juiz Auxiliar concedeu vista conjunta dos autos para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal.



    Em 14/4/2025, a Defesa do réu FÁBIO BARRA SOARES requereu as seguintes diligências complementares (eDoc. 159):



    “a. A expedição de ofício à Polícia Federal para que esclareça, de forma categórica, se existe algum elemento que comprove atos de invasão a prédios públicos ou depredação de patrimônio público por parte de Fábio Barra Soares, no dia 08/01/2023, ou mesmo provas que evidenciem conduta violenta por ele supostamente adotada na referida data, ou, ainda, que atestem sua suposta presença em Quartel-General do Exército;



    b. A expedição de ofício ao Hotel Meliá Brasil 21 (SHS Quadra 6, Conjunto A, Bl. D, Asa Sul, Brasília/DF, melia.brasil21@melia.com, (61) 3218-4700), para que indique quantas vezes Fábio Barra se hospedou no local, nos últimos 05 (cinco) anos, e em que datas, com a realização de pesquisa também em nome da esposa do Réu, Tatiane Aparecida Chaves Barra, inscrita no CPF sob o nº 045.061.016-00;



    c. A expedição de ofício ao Facebook para que esclareça durante quanto tempo o vídeo gravado pelo Réu ficou disponível em sua rede social, quantos “amigos” / “seguidores” ele possuía na rede em questão e quantas interações de outros usuários — se existentes — foram identificadas em relação à postagem. (...)”



    A Procuradoria-Geral da República informou que “não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos”(eDoc.161). 



    Em 20/5/2025, indeferi os pedidos de diligências formulados pela defesa de FÁBIO BARRA SOARES (eDoc.170).



    Em 2/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc.178).



    A defesa de FÁBIO BARRA SOARES apresentou alegações finais, em 18/6/2025 (eDoc.184).



    Em 30/6/2025, o Juízo da Vara Única da Comarca de Capinópolis/MG comunicou os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistente em violações da área de inclusão e descarga de bateria, acompanhadas das respectivas justificativas (eDocs.187-192).



    Em 4/7/2025, a defesa de FÁBIO BARRA SOARES informou que “A simples análise dos registros de suposto descumprimento comprova que, em todos os casos — conforme pontuou o próprio Juízo de Capinópolis/MG —, o Réu se dirigiu ao estabelecimento médico no qual realiza seu tratamento de saúde, conduta essa que encontra amparo e autorização em decisão prévia proferida por V. Exa”(eDoc.193).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas, pois os descumprimentos ocorreram em razão de atendimentos e consultas médicas e falhas na tornozeleira eletrônica, tendo o equipamento sido trocado (eDocs. 189-192).



    Foram juntados, ainda, atestados e receitas médicas que ratificam as justificativas apresentadas (eDocs. 189-192). 



    Verifico, ainda, que o réu comparece regularmente ao Juízo Fiscalizador (eDoc.192, fls.6-10 e 77-82).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Capinópolis/MG, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente